Tribunal: TJPA
Processo: 0812809-02.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812809-02.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: ANA CRISTINA GOMES MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0812809-02.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
APELAÇÃO

APELANTE/

SENTENCIADO
:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR: GILSON ROCHA PIRES

APELADA
:
ANA CRISTINA GOMES MAIA

ADVOGADA: JAQUELINE MIRNA MARTINS PINHEIRO – OAB/PA 19.757

RELATORA
:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IGEPREV. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE IDADE INVÁLIDO. INVALIDEZ SUPERVENIENTE AO FATO GERADOR. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SUPERIORIDADE DA NORMA FEDERAL SOBRE A ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Cinge-se a controvérsia em ação de concessão de benefício de pensão por morte em face do IGEPREV;

II-
Comprovada a invalidez da filha maior de ex-segurado por meio de laudo pericial e documentos médicos que atestam a deficiência anterior ao óbito do genitor, faz
jus
ao recebimento da pensão por morte;

III-
Há supremacia entre a lei federal e a norma estadual. Logo,
in casu
é presumida a dependência econômica da apelada em relação ao genitor;

IV-
O matrimônio contraído anteriormente ao óbito do genitor, que foi desfeito há mais de 30 (trinta) anos, não afasta a invalidez permanente da parte autora, inexistindo qualquer incompatibilidade entre o casamento e o benefício pleiteado pela agravada na ação principal;

V-
A declaração da apelada no Imposto de Renda da genitora não afasta a dependência econômica em relação ao genitor;

VI-
Recursos conhecidos e improvidos, mantendo inalterado o
decisum
de piso nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
sentença mantida nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id 4788150) interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
manifestando seu inconformismo com sentença (id 4788147) proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
(id 4788089).

Em exordial, alegou a autora que após o falecimento de seu genitor (01/11/2013) ingressou com pedido administrativo perante o IGEPREV pleiteando pensão por morte. Alegou ainda, que é portadora de esquizofrenia (CID F -25), sendo interditada por decisão judicial em 2008 (processo n.º 20081009967-9), o que lhe qualificaria para a percepção do benefício, vez que por ser portadora da patologia dependia economicamente do pai.

O réu, em contestação (id 4788100), alegou que o pleito administrativo da autora foi indeferido devido ao seu estado civil e pela falta de evidências que comprovem a dependência econômica do pai, uma vez que a autora constava nas declarações do IR da genitora e não do genitor.

O feito seguiu seu regular processamento até que se prolatou sentença (id 4788147) parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, ratifico a tutela de urgência outrora deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV efetue o pagamento do benefício de pensão por morte à requerente em rateio com a viúva do ex-segurado, vez que se trata de legítimo direito”.

Irresignado o réu/ sentenciado, interpôs o presente recurso de apelação (id 4788150). Alega que a apelada não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar sua independência econômica.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, esse se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 5227654).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso de apelação.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

O cerne da questão recursal gira em torno do direito ou não, de apelada receber pensão por morte de seu pai. O apelante alega que por ser a apelada filha maior, mesmo que incapaz, não se desincumbiu do ônus de comprovar a dependência econômica do pai falecido.

No caso em tela, verifica-se que o genitor da apelada, o ex-segurado Sr. Olavo Lyra Maia faleceu em 01/11/2013 quando sua filha, a Sra. Ana Cristina Gomes Maia, ingressou com pedido administrativo (n.º 2014/130499) requerendo o benefício de pensão por morte.

O pleito da Sra. Ana Cristina foi indeferida pelo IGEPREV, devido ao não enquadramento na previsão normativa do art. 6º, III e § 5º da LC 039/2002.

No caso dos autos, diferente do que alega o apelante, os requisitos para a concessão do benefício foram atendidos. Quando se fala em matéria previdenciária, sabe-se que os dependentes são os segurados indiretos do Regime Geral de Previdência Social-RGPS, os quais estão arrolados no art. 16 da Lei n.º 8.213/91,
in vebis
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(Grifei)

Portanto, como se observa do inciso I do artigo supra, os filhos inválidos são dependentes relacionados em primeira categoria, os quais gozam de presunção de dependência econômica, conforme consta no §4º do mesmo artigo. Logo, cabe a parte contrária descaracterizar eventual inexistência de dependência econômica, o que não aconteceu
in casu
.

Conforme consta nos autos, a caracterização da invalidez da apelada remonta a, pelo menos, 1983 momento em que seu ex-marido ingressou com ação de anulação de casamento. Somente em 2008 foi judicialmente reconhecida a invalidez da apelada, quando foi decretada sua interdição devido ao quadro de esquizofrenia (CID 25F), e nomeado como curador o seu filho. Assim, de qualquer ângulo que se olhe, a apelada era inválida antes mesmo do falecimento de seu genitor.

Entendo, ainda, que o matrimônio contraído anteriormente ao óbito do genitor, que foi desfeito há mais de 30 (trinta) anos, não afasta a invalidez permanente da parte autora, inexistindo qualquer incompatibilidade entre o casamento e o benefício pleiteado pela agravada na ação principal.

Logo, em que pese a norma estadual estabeleça a comprovação de invalidez para os filhos inválidos, entendo que deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal. Além disso, esse é o entendimento predominante na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA EX-SEGURADA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I – Apelação contrária à sentença que julgou procedente o pedido de filha maior inválida de ex-segurada falecida no ano de 2018 ao recebimento do benefício de pensão por mote, com condenação ao pagamento retroativo.

II –
Comprovada a invalidez da filha maior de ex-segurada por meio de laudo pericial e documentos médicos que atestam a deficiência anterior ao óbito da sua genitora, faz
jus
ao recebimento da pensão por morte.

III –
Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da Lei nº 8212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito da parte autora. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito, o que restou atendido no caso em tela, conforme reconhecido pela sentença.

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em remessa necessária.

(7003305, 7003305, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-08) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO EX-SEGURADO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. FALECIMENTO APÓS EC Nº 41/03. NÃO CABIMENTO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA Nº 421/STJ E RESP REPETITIVO Nº 119715 (TEMA 433). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. I Apelação contrária à sentença que julgou procedente o pedido de filho maior inválido de ex-segurado falecido no ano de 2014 ao recebimento do benefício de pensão por morte de seu pai falecido. II Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Nos termos da orientação da jurisprudência dominante do C. STJ de que não incorre em julgamento ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário, sobretudo no caso em análise em que o juízo apenas fixou o percentual de pagamento do benefício de pensão por morte requerido na inicial de forma integral. Preliminar Rejeitada. III Comprovada a invalidez do filho maior de ex-segurado por meio de documentos médicos que atestam a deficiência mental anterior ao óbito do seu genitor, faz jus ao recebimento da pensão por morte.
IV Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, § 4º da lei nº 8212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito do autor. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito o que restou atendido no caso em tela como reconhecido pela sentença.
V - No caso em questão, tendo o ex-servidor no ano de 2014, portanto, quando em vigência a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/98 ao art. 40, § 7º, da Constituição Federal de 1988 que estabelece que a pensão por morte corresponderá ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite. Reforma da decisão quanto à condenação ao pagamento da pensão de forma integral. VI - Impossibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera. Incidência do Enunciado da Súmula nº 421 do STJ e da tese fixada no julgamento do RESP repetitivo nº 1199715. Apelo parcialmente provido. VII Em remessa necessária, alteração da sentença quanto aos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança porém a partir da citação, porém para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Incidência da tese fixada no RESP repetitivo nº 1.495.146 MG (Tema 905) e RE 870947 (Tema 810) pelo STF. VIII Apelação conhecida e parcialmente provida. sentença parcialmente alterada em remessa necessária. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00081911820158140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/11/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/11/2019) (Grifei)

É também a tese adotada pelo Colendo STJ, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE À FILHA MAIOR E INVÁLIDA. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Hipótese em que o acórdão, à luz das provas dos autos, concluiu que a autora, filha maior do de cujus, não faz jus à pensão por morte, pois inexiste prova de que a invalidez da requerente era anterior ao óbito do instituidor da pensão.

II. Conforme entendimento reiterado deste Superior Tribunal de Justiça, "a invalidez deve anteceder o óbito do instituidor para que o filho inválido tenha direito à pensão por morte" (STJ, REsp 1.353.931/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/09/2013).

III. A análise da preexistência, ou não, da invalidez, à época do óbito, implica no necessário reexame do quadro fático- probatório delineado nas instâncias ordinárias, providência vedada, no âmbito do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015) (Grifei)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PENSÃO POR MORTE. IRMÃO MAIOR E INVÁLIDO. INVALIDEZ SUPERVENIENTE À MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art.

535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2
. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/91, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao irmão inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

3. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.

Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/4/2015, e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/9/2012.

4. In casu, a instituidora do benefício faleceu em 3.8.2005, a invalidez anterior à data do óbito (1961) e a dependência econômica do irmão foram reconhecidas pelo acórdão recorrido. Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício pleiteado.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(REsp 1618157/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016)

Porquanto, como se observa, é amplamente amparado o direito da apelada.

Quanto à alegação de que a apelante consta na declaração do IR da genitora, compreendo como questão de mera liberalidade da genitora, com fito na dedução e restituição do IR, o que não afasta a dependência econômica do pai.

Destarte, como o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da autora/ apelada (art. 373, II do CPC), entendo como legal a concessão da pensão por morte.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
guerreado nos termos da fundamentação.

Belém, 21 de fevereiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022